Tribunal: STF
Processo: RE 1547520
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
835818 Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE RELATIVA AOS LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO. ISSQN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE DA APELAÇÃO (…)”. (eDOC 12, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, d, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a finalidade da imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF/88 não é privilegiar editoras nem empresas jornalísticas, mas, sim, a confecção dos bens indicados na norma. Afirma-se que esse instituto visa possibilitar o acesso à cultura e à informação, com o objetivo de reduzir o custo dos livros, jornais, periódicos e papéis destinados à impressão. 



    Sustenta-se que o único insumo amparado pela imunidade objetiva é o papel utilizado nos livros, jornais e periódicos, incluído nesse conceito os filmes fotográficos. Aduz-se que a imunidade é objetiva, recaindo sobre o objeto, e não sobre a empresa.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte, segundo o qual a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não alcança a hipótese relacionada com a comunicação de natureza publicitária, de índole eminentemente comercial, bem como o papel empregado na confecção do material publicitário, ainda que distribuída por jornais e periódicos. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. ENCARTES DE PROPAGANDA DISTRIBUÍDOS COM JORNAIS. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, D, DA CF. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE NATUREZA PROPAGANDÍSTICA, DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE COMERCIAL E O PAPEL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PROPAGANDA. NÃO ABRANGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os veículos de comunicação de natureza propagandística de índole eminentemente comercial e o papel utilizado na confecção da propaganda não estão abrangidos pela imunidade definida no art. 150, VI, d, da Constituição Federal, uma vez que não atendem aos conceitos constitucionais de livro, jornal ou periódico contidos nessa norma. Precedentes. II – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 807.093 ED, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)



    “ISS: incidência sobre serviços de distribuição de encartes de propaganda de terceiros por jornais e periódicos: inexistência da imunidade prevista no artigo 150, VI, d, da Constituição: precedente (RE 213.094, Galvão, DJ 15.10.99)”. (AI 368.077 AgR, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 28.10.2004)



    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “A imunidade tributária é uma forma de não-incidência por força de mandamento constitucional, que impede a concretização do poder tributante do Estado, ou seja, o fato gerador não ocorre e, assim, inexiste qualquer relação jurídico tributária. 



    No caso da imunidade relativa aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, esta é objetiva e incondicionada, tendo como objeto normativo assegurar a liberdade de comunicação, de pensamento, proteger a educação e a cultura, impedindo qualquer pressão de cunho político pela oneração referente ao pagamento de impostos.



    (...)



    No caso dos autos, o Apelante trouxe o seu cadastro de pessoa jurídica (Id. 28535600 – Pág.4 e 6), sua ficha de inscrição de contribuinte da Secretaria de Estado da Receita da Paraíba (Id. 28535600 – Pág.5) e o seu Alvará de Licença para Localização e Funcionamento (Id. 28535600 – Pág. 7), todos confirmando sua dedicação exclusiva a atividade de edição de jornais, revistas e livros.



    Verifico ainda que não há discussão nos autos quanto ao caráter dos textos jornalísticos do Apelante, não tendo sequer o Município de João Pessoa contestado essa atuação, como se vê claramente da peça de Contestação: “Como a imunidade é objetiva e não subjetiva, é o objeto que é imune e não a empresa. Assim, sobre a venda do jornal na banca não há impostos, mas a empresa JORNAL CONTRAPONTO é tributada, devendo, portanto, efetuar o recolhimento dos impostos, a exemplo do ISSQN, objeto da presente demanda” (Id. 28535601), a qual dá como certo que sobre a venda dos jornais na banca não haveria impostos. 



    Revelando-se o caráter jornalístico-cultural do Jornal Contraponto um fato notório e nem mesmo submetido a controvérsia (Art. 374, I e III, CPC/15), não haveria desvio de finalidade nem mesmo se os ditos jornais contivessem material propagandístico, pois este também estaria coberto pela imunidade tributária quando compreendido na própria editoração e paginação do jornal, ao lado dos outros textos. 



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance e a abrangência da cláusula inscrita no art.150, VI, “d”, da Constituição, firmou entendimento para excluir, do âmbito do instituto da imunidade tributária, itens ou insumos outros, além dos expressamente referidos e daqueles que se revelam assimiláveis ao papel.



    (...)



    Nesse contexto, os serviços de edição, composição e impressão gráfica, fotolitografia, diagramação, arte final e acabamento de livros, jornais e periódicos estão abrangidos pela imunidade tributária de que trata o artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal, com a condicionante de que tenham sido prestados por aqueles que tenham editado ou impresso a publicação protegida pela imunidade constitucional. 



    Da mesma maneira, encontram-se fora do campo de incidência do ISSQN os serviços de veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em livros, jornais e periódicos”. (eDOC 12, 3-5)



    Da leitura do excerto acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente